Tribunal: STF
Processo: RE 85739
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. A ESTABILIDADE CONCEDIDA PELO ART. 177,
PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967 BENEFICIOU AOS
SERVIDORES QUE CONTAVAM CINCO ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO E SE ACHAVAM EM
EXERCÍCIO NA DATA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.